Tribunal: TJES
Processo: 0000009-27.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-27.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-27.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - GO47569

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORIAIS. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES condenou o réu à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

A defesa interpôs apelação criminal, alegando: (i) nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação concreta na dosimetria da pena; (ii) desproporcionalidade na exasperação da pena-base; e (iii) necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada.

O Ministério Público de 1º grau defendeu a manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma concreta e idônea; (ii) saber se a exasperação da pena-base se deu dentro de parâmetros proporcionais; e (iii) saber se é possível o reconhecimento da confissão qualificada como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A valoração negativa das vetoriais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos dos autos, tais como a frieza do agente, a escolha de região vital e a prática do crime em via pública, o que afasta alegações de fundamentação genérica.

6. Embora legítimas as valorações negativas, a majoração da pena-base em 10 anos foi considerada desproporcional, sendo adequado o redimensionamento para 18 anos e 9 meses.

7. A confissão do réu, ainda que qualificada, foi suficiente para o reconhecimento da atenuante, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo-se a pena para 16 anos e 3 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 16 anos e 3 meses de reclusão.

Tese de julgamento: A valoração negativa de vetoriais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e proporcionalidade na exasperação da pena-base. A confissão qualificada, quando demonstra contribuição para a formação do convencimento judicial, pode ser reconhecida como atenuante.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 59; art. 121, §2º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 133.318/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2018.

STJ, AgRg no HC 584.207/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 14/10/2020.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Fernando Barbosa dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade parcial da sentença no tocante à dosimetria da pena, por ausência de fundamentação concreta e por valoração negativa de circunstâncias judiciais, com base em elementos inerentes ao tipo penal; a existência de exasperação desproporcional da pena-base, com pedido de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, para cada circunstância negativa eventualmente reconhecida, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e, por fim o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, pois o réu admitiu a autoria do fato, o que, segundo a Defesa, deve ser valorado na segunda fase da dosimetria, conforme precedentes jurisprudenciais.

Pugna, ao final, pela redução da pena-base aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e pelo reconhecimento da confissão como circunstância atenuante, com a consequente redução da pena definitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-27.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - GO47569

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Fernando Barbosa dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil).

Segundo a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2024, por volta de 10h30min, na Rua Espírito Santo, centro da cidade de Mimoso do Sul, nas proximidades do bar conhecido como “Bar do Sinvão”, o apelante, após discussão com a vítima Jorge de Souza Ferreira, desferiu-lhe um golpe de faca no tórax, atingindo diretamente o coração, o que ocasionou a morte imediata da vítima.

O motivo do crime, conforme apurado, foi o descontentamento do réu com a ausência da vítima em um serviço que lhe teria sido providenciado por aquele.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva e a qualificadora do motivo fútil, rejeitando as teses defensivas apresentadas em plenário.

Em consequência, o Juízo sentenciante aplicou a pena-base acima do mínimo legal, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, ambas fundamentadas em elementos extraídos dos autos, notadamente a frieza do agente e a prática em local público. Fixou a pena definitiva em 22 anos de reclusão, sem incidência de causas modificadoras.

A defesa, em suas razões, pleiteia: (a) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime, por entender que os fundamentos utilizados são inerentes ao tipo penal e carecem de concretude; (b) a adoção da fração de 1/6 para a majoração da pena-base, por cada vetorial negativa eventualmente reconhecida, por força de precedentes do Superior Tribunal de Justiça; (c) o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, com repercussão na segunda fase da dosimetria.

Passo à análise.

O conjunto probatório é firme e coeso quanto à autoria e materialidade do delito. O exame cadavérico atestou como causa da morte “choque cardiogênico, devido a perfuração cardíaca, provocada por lesão perfurocortante por ação de arma branca”. O local do golpe — região cardíaca — evidencia, por si, a intenção de matar.

O próprio réu, em interrogatório prestado em plenário, reconheceu a agressão, afirmando:

“
Eu não lembro direito de tudo, mas sei que teve uma discussão... aí a gente estava discutindo, aí ele veio pra cima e eu reagi com a faca. Não era pra matar, só assustar.”

Depoimentos colhidos na fase policial e reafirmados em plenário confirmam a existência de uma discussão banal como desencadeadora do crime. A testemunha de defesa Ângelo Márcio Reis, apesar de não presenciar os fatos, declarou:

“
Eles eram amigos, tinham bebido juntos algumas vezes. O Fernando ficou revoltado porque o Jorge não apareceu no serviço que ele tinha arrumado. Foi uma briga boba, e deu no que deu.”

A versão do réu, embora contenha alegação de ausência de dolo direto, não se sustenta diante da contundência da prova técnica e do resultado mortal instantâneo.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal (22 anos), com valoração negativa de duas vetoriais do art. 59 do CP: culpabilidade e circunstâncias do crime.

A defesa sustenta que tais valorações seriam genéricas e próprias do tipo penal. Não lhe assiste razão.

A culpabilidade foi considerada acentuada com base em elementos extraídos diretamente dos autos, conforme consignado pelo Juízo sentenciante:

“
O réu desferiu um golpe fatal de faca no coração da vítima, região letal do corpo, em local público e sob circunstâncias que denotam extrema determinação em praticar o homicídio. A frieza demonstrada após a prática do crime, ao evadir-se tranquilamente sem prestar socorro à vítima, reforça a gravidade do ato.”

Não se trata de mero juízo genérico ou presunção derivada do tipo penal. A escolha deliberada de uma região vital e a conduta posterior — fuga sem qualquer tentativa de socorro — revelam reprovação acima da ordinária. A valoração negativa, portanto, é legítima e está lastreada em elementos individualizantes.

Quanto às circunstâncias do crime, foi destacado que o homicídio ocorreu em via pública, durante o dia, próximo a um bar, o que ampliou o impacto social da conduta.

Ainda que a simples localização do crime não baste, a soma de horário, potencial exposição e efeito social justificam a valoração negativa com fundamento concreto.

No tocante ao
quantum
da exasperação, a defesa postula a limitação da majoração a 1/6 da pena mínima legal por cada vetorial negativa. Contudo, tal fração não tem caráter vinculante.

Contudo, verifico que houve a exasperação da pena-base em 10 anos de reclusão mediante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais, mostrando-se desproporcional.

Contudo, há de se ressaltar, que apesar da exasperação desproporcional, as circunstâncias do caso concreto delineadas pelo Magistrado sentenciante permitem o recrudescimento mais elevado, assim fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão, argumentando que o réu admitiu o fato principal, ainda que alegando ausência de dolo, o que caracterizaria confissão qualificada.

Verifica-se do depoimento prestado que o réu confesso o delito ainda que de forma qualificada, trazendo tese visando afastar o dolo.

Assim, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Tribunal da Cidadania, possível o reconhecimento da atenuante pleiteada, razão pela qual atenuo a pena intermediária de modo a conduzi-la para 16 anos e 3 meses de reclusão, a qual torno definitiva, diante a inexistência de circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena.

Diante de tais digressões, dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena para 16 anos e 3 meses de reclusão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)